Tribunal: TJBA
Processo: 8003900-39.2020.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8003900-39.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: Município de Igaporã Advogado(s): JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORIGINÁRIA. COBRANÇA DE REPASSE DE ROYALTIES REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA NA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURA. TRANSFERÊNCIA DE RECEITA NÃO TRIBUTÁRIA. VERBA ORIGINÁRIA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA LEI 7990/89 ATESTADA EM SEDE DE ADI 4846/ES DO STF. DISTRIBUIÇÃO DOS ROYALTIES A TODOS OS MUNICÍPIOS. MANIFESTAÇÃO DO PARQUET. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. PRECEDENTE E TEMA 905 DO STJ. VERBA SUCUMBENCIAL A SER APURADA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I - O cerne da inconformidade em apreço reside na violação da obrigação em efetivar o repasse de 25% da parcela total da compensação financeira pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural. II – Declaração de constitucionalidade do art. 9º da Lei nº 7990/89 em sede de ADI nº 4846/ES proferida pelo STF. Verba não tributária e sem caráter indenizatório. Propriedade federal dos recursos minerais. Repasse a todos os Municípios. III – Correção monetária. Aplicação do IPCA-E, conforme restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, na conclusão do julgamento do REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905 IV – Considerando a procedência da ação, cabe a declaração de incidência da verba sucumbencial a ser fixada em fase de liquidação. V - Voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE a presente demanda originária, condenando o ESTADO DA BAHIA a providenciar o repasse mensal referente à compensação financeira dos royalties em questão, procedendo o pagamento do retroativo com o reconhecimento da prescrição quinquenal do período apontado e a incidência da correção monetária pelo IPCA-E, sem prejuízo da condenação sucumbencial, a ser fixada em fase de liquidação, consoante preconiza o art. 85, §4º, inc. II do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003900-39.2020.8.05.0000, em que figuram como Demandante MUNICÍPIO DE IGAPORÃ e como Demandado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E JULGAR PRODEDENTE a Ação, nos termos do voto do relator.